Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0704392-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA GUIMARAES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Diante da decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal de restabelecimento dos benefícios externos do apenado (ID 43424971, pp. 18-19), e considerando-se que o pleito defensivo em sede de agravo em execução está, em tese, prejudicado, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.